Tribunal: STF
Processo: HC 270342
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Griselda Cespedes Espinola, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.062.546/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, relatando a inexistência de fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que se trata de paciente primária e estrangeira, sem antecedentes anteriores. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a custódia, além de negar o pedido de prisão domiciliar.
Neste writ, a defesa suscita a imprescindibilidade da prisão domiciliar, haja vista que a paciente cumpre todos os requisitos necessários, por ser mãe de menores de 12 anos (art. 318, V, Código de Processo Penal - CPP). Salienta, ainda, a desproporcionalidade da segregação cautelar devido ao parecer do Ministério Público Federal reconhecendo que a paciente desempenhou papel secundário na empreitada.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por prisão domiciliar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar humanitária. 
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 237,2 kg de maconha no interior de um veículo, indicando possível envolvimento em organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva. 
3. A agravante, mãe de duas crianças menores de 12 anos, alegou que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica e abstrata, sem demonstração concreta de elementos individualizados de sua conduta, e pleiteou a concessão de prisão domiciliar com base nos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa, deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar humanitária, considerando que a agravante é mãe de duas crianças menores de 12 anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (237,2 kg de maconha) e da gravidade concreta da conduta delituosa, que indicam risco de reiteração criminosa e possível envolvimento com grupo criminoso. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a natureza, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante. 
8. A concessão de prisão domiciliar foi indeferida, considerando que a agravante deixou voluntariamente seus filhos sob cuidados de terceiros para acompanhar o corréu em viagem ao Brasil, ciente do transporte da droga, o que questiona sua capacidade de exercer a maternidade de forma responsável. 
9. A situação excepcionalíssima do caso, evidenciada pela elevada quantidade de drogas apreendidas e pela periculosidade da agravante, justifica o indeferimento do benefício de prisão domiciliar, mesmo sendo mãe de crianças menores de 12 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 2, p. 633)
No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 
Pretende a agravante seja reformada a decisão, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou seja concedida a prisão domiciliar humanitária. Contudo, a ela não assiste razão. 
O Juízo local decretou a custódia cautelar sob os seguintes fundamentos: 
Analisando os autos, verifico que há prova da existência do crime e se encontram presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados, principalmente, Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência e Auto de Apresentação e Apreensão (evento 1).
No caso dos autos, verifico que os custodiados não apresentam antecedentes criminais na 4.ª Região da Justiça Federal e no Estado do Paraná, como pode ser comprovado nas certidões anexadas no E04.
Importante destacar, no caso concreto, as circunstâncias da prisão ocorrida na noite de ontem (23/08/2025), com um grande quantidade de drogas encontradas no interior do veículo Tucson, conduzido pelo flagrado Jose Luis Benitez Cardoso, no popularmente conhecida como maconha (ev. total de 237,2 quilos de Cannabis sativa, 1, P - FLAGRANTE, pág. 15) referida quantidade denota, em tese, a existência de uma Organização Criminosa por trás da empreitada, o que pode vir a ser melhor esclarecido durante a instrução criminal.
[...] 
Pondero que se trata de risco concreto de reiteração criminosa e de subtração da aplicação dos efeitos de eventual condenação. Convém não olvidar que o tráfico de drogas sobretudo quando a aquisição originária advém do vizinho Paraguai, revela-se um negócio extremamente rentável, cuja lucratividade é mais de dezenas de vezes multiplicada pelo valor da aquisição, de modo que só essa circunstância já é um estímulo à reiteração criminosa.
Destarte, diante do evidente risco de reiteração delitiva e de subtração da aplicação dos efeitos de eventual condenação, deve ser mantida a custódia cautelar para preservar a ordem pública. (e-STJ, fl. 245; grifos nossos)
(...)
Como se vê, o encarceramento provisório tem como justificativa a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP, dada a apreensão de expressiva quantidade de droga com os agentes - 237,2kg de maconha, espalhados no assoalho do veículo, e o possível envolvimento com grupo criminoso.
(...)
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da ré. Sobre o tema: AgRg no HC n. 855.969 /SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 984.732/PE, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.
(...)
Embora a paciente responda por delito cometido sem violência ou grave ameaça e seja mãe de duas crianças, a periculosidade evidenciada nos autos - notadamente porque surpreendida com considerável quantidade de entorpecente - contraindica sua colocação em convívio com os menores e recomenda o acautelamento da paz pública. Ademais, quando considerado que a agravante deixou voluntariamente seus filhos sob cuidados de terceiros para acompanhar o corréu em viagem ao Brasil, ciente do transporte da droga, o que questiona sua capacidade de exercer a maternidade de forma responsável.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo sendo mãe de crianças menores de 12 anos, a situação excepcionalíssima do caso justifica o indeferimento do benefício de prisão domiciliar. (AgRg no HC n. 974.448/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025; AgRg no RHC n. 193.460/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)” (e-doc. 2, p. 635-637, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em razão do “como se vê, o encarceramento provisório tem como justificativa a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP, dada a apreensão de expressiva quantidade de droga com os agentes - 237,2kg de maconha, espalhados no assoalho do veículo, e o possível envolvimento com grupo criminoso” (e-doc. 2, p. 636, grifei).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ademais, anoto que a prisão domiciliar foi negada em razão da paciente ter sido surpreendida como considerável quantidade de entorpecente — contraindicando sua colocação em convício com os menores (e-doc. 2, p. 637). Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, não houve comprovação da alegada situação de desamparo das filhas menores da paciente.
Para superar esses óbices, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. Ocorre que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente